Tribunal: TJBA
Processo: 8026728-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026728-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SERGIO LUIZ MIRANDA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. CONVERSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA PROVENTOS INTEGRAIS. COMPROVADA A INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL.
TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE (CID F32.2). INCAPACIDADE DEFINITIVA ATESTADA
POR LAUDO OFICIAL
. HISTÓRICO DE LICENÇAS MÉDICAS. APOSENTADORIA QUALIFICADA. PROVENTOS INTEGRAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125 DA LEI ESTADUAL N. 6.677/95. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 40, § 1º, I, DA CF/88.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, EM ESPECIAL DESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO AO ANALISAR CASOS ANÁLOGOS
.
PARECER MINISTERIAL AFASTADO.
DEVER DE COERÊNCIA DECISÓRIA. ART. 926 DO CPC. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Inicialmente, r
ejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, porquanto a autoridade apontada como coatora possui competência administrativa para revisar o ato impugnado, conforme art. 105, II, da Constituição Estadual.

2.
A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, prevista no art. 40, §1º, I, da CF e no art. 125 da Lei Estadual n.º 6.677/94, é cabível nos casos de moléstia grave, profissional ou decorrente de acidente em serviço, desde que reconhecida por junta médica oficial.

3.
No caso, d
a análise do laudo oficial (ID 60539971), constata-se que a Junta Médica Oficial do Estado da Bahia reconheceu a incapacidade definitiva
do impetrante
para o serviço público em razão do diagnóstico de Transtorno Depressivo Grave (CID F32.2),
sem esclarecer
se a
concessão da aposentadoria deveria ser por invalidez permanente simples
ou qualificada
, a despeito da ausência de equívoco sobre o nexo de causalidade entre os transtornos psicológicos por ele apresentados e a atividade laboral que desempenhava.

4.
Corrobora esse quadro a extensa sequência de licenças médicas deferidas ao impetrante ao longo dos últimos anos, conforme demonstrado nos informativos acostados aos autos (ID 60539968), em razão da mesma condição incapacitante. Tal circunstância evidencia a persistência e gravidade do quadro clínico, que se desenvolveu ao longo do tempo, e respalda a caracterização da doença como grave.

5.
No mais,
m
algrado o parecer ministerial pela denegação da segurança (ID 74213708), cumpre destacar que
a
jurisprudência pacífica do TJBA reconhece a alienação mental e os transtornos psíquicos severos como causas idôneas à concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, inclusive em sede mandamental, com base em prova documental pré-constituída,
em especial desta própria Seção Cível de Direito Público
(ED: 80270329620188050000; ED: 00002662620108050000; MS: 8027032-96.2018.8.05.0000
).

6.
Em atenção ao dever de estabilidade, coerência e integridade jurisprudencial imposto aos tribunais pelo art. 926 do CPC, impõe-se o reconhecimento do mesmo direito em casos análogos, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da confiança legítima.

7. Preliminar rejeitada.
Segurança concedida para determinar a conversão da aposentadoria por invalidez simples em aposentadoria por invalidez qualificada, com proventos integrais, a partir da data do ato concess
ivo
original.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026728-87.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante SERGIO LUIZ MIRANDA NASCIMENTO e como impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR E, NO MÉRITO,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .